Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-33.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010016-33.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO GIANNASI - CPF: 947.545.436-53 (EMBARGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA BORGES ALVES GIANNASI - CPF: 693.791.301-04 (EMBARGADO), P. G. B. A. G. - CPF: 092.572.451-36 (EMBARGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO IMEDIATA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS À LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS. REFORMA DO ACÓRDÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença quanto à correção da indenização por danos morais.

2.

O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado e a aplicação superveniente da Lei nº 14.905/2024 às relações jurídicas pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizado para rediscussão do mérito.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão abordou adequadamente a matéria devolvida à instância recursal.
6. A tese relativa à aplicação da nova legislação não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

7. Contudo, a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 e vigente a partir de 30/08/2024, impõe a aplicação imediata dos novos critérios de juros e correção monetária às relações pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Reforma do acórdão de ofício para adequação à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"1. A alteração dos critérios de juros e correção monetária promovida pela Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações pendentes. 2. Até 30/08/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes (INPC e juros de 1% ao mês). 3. A partir da vigência da nova lei, os juros moratórios serão calculados pela taxa SELIC, deduzida a atualização pelo IPCA."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1010016-33.2022.8.11.0037, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por
MARCELO GIANNASI, PAULA FERNANDA BORGES ALVES GIANNASI
e o adolescente
PEDRO GABRIEL BORGES ALVES GIANNASI
para reformar a sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada de urgência
.

O embargante alega, em síntese, que a decisão impugnada apresenta
omissão
quanto ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação da Taxa Selic para a correção monetária das dívidas civis, além da promulgação da Lei nº 14.905/2024, que determina a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização monetária. (ID. 267034272)

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 268617770, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
pretende o acolhimento dos presentes aclaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE LINHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS OPERADORAS DOADORA E RECEPTORA. RESOLUÇÃO Nº 750/2022 DA ANATEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que condenou a TIM S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, a serem partilhados entre os três autores, em razão da portabilidade indevida da linha telefônica e do cancelamento das demais linhas contratadas. A sentença afastou a responsabilidade da TELEFÔNICA BRASIL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o reconhecimento da responsabilidade solidária da TELEFÔNICA BRASIL S/A pelos danos causados aos apelantes; e (ii) a majoração da indenização por danos morais, considerando os impactos individuais experimentados por cada autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução nº 750/2022 da ANATEL, as operadoras doadora e receptora compartilham responsabilidade pelo processo de portabilidade numérica, devendo garantir a conformidade dos procedimentos adotados. A falha da TELEFÔNICA BRASIL S/A em recusar a portabilidade indevida caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando sua responsabilidade solidária.
4. A portabilidade indevida e o cancelamento das linhas telefônicas geraram transtornos significativos aos autores, extrapolando o mero aborrecimento e violando seus direitos de personalidade.
5. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00 para os três autores) não reflete adequadamente a extensão dos danos. O dano moral possui caráter personalíssimo, devendo ser individualizado conforme a repercussão em cada autor.
6. Considerando que não há comprovação de uso profissional das linhas por dois apelantes, mas reconhecendo o impacto da privação do serviço essencial, fixa-se a indenização em R$ 2.000,00 para cada um.

7. Comprovado o uso profissional da linha telefônica pela terceira Apelante, agravando os prejuízos experimentados, eleva-se sua indenização para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. As operadoras de telefonia respondem solidariamente por falhas no processo de portabilidade indevida, conforme art. 14 do CDC e Resolução nº 750/2022 da ANATEL. 2. O dano moral decorrente da privação indevida de linha telefônica deve ser individualizado, levando em conta os impactos pessoais e profissionais sobre cada consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 507 e 997, §2º; Resolução ANATEL nº 750/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC n.º 1000844-43.2023.8.26.0028; TJ-SP, AC n.º 1013839-09.2021.8.26.0562.
”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto,
não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimento dos aclaratórios
.

Destaco que o
v. Acórdão apenas refletiu os termos da sentença
quanto à
correção da indenização por danos morais
,
não havendo omissão a ser sanada
.

Ademais, ao
suscitar nos embargos suposta omissão quanto à aplicação da Lei nº 12.905/2024
, a
Embargada em sede recursal
, uma vez que
a referida tese sequer foi objeto de recurso de apelação
, circunstância que
torna inadmissível a pretensão recursal
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) Destaquei

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Em contrapartida, a análise do julgado evidencia que não há manifestação expressa sobre a aplicação da nova legislação que trouxe alterações relevantes nos critérios de atualização de valores devidos em decorrência de mora.

À vista disso,
embora não haja

omissão
, pois o silêncio sobre a questão não implica
incoerência
no raciocínio lógico da decisão, deve-se reconhecer que se trata de matéria
cognoscível de ofício
, uma vez que envolve norma de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PEDIDOS IMPLÍCITOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIMENTO. 1.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023 – grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020 – grifo nosso)

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MOR
A.
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024
. [...] 4.
A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA
. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. [...] 1.
Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução
. 2.
A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil
. [...]”.
(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025 – grifo nosso)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Destarte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados,
a reforma do acórdão embargado impõe-se de ofício
, com a finalidade de adequar a decisão ao novo quadro normativo, resguardando a coerência do julgado com a legislação superveniente.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, pois inexiste omissão a ser sanada. Entretanto,
reformo

de ofício
, o acórdão embargado para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
(ii)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025